Tribunal: TJES
Processo: 5000401-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000401-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MARTA GALACHA
RECORRIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000401-71.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA MARTA GALACHA

RECORRIDO:
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a decisão impugnada merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO EM RAZÃO DA EXTRAPOLAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRETENSÃO QUE NÃO ABRANGE TOTALIDADE DO CONTRATO. PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE IMPÕE A RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO, CLÁUSULA PENAL E REVISÃO DO VALOR DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, ALÉM DE SEGURO E FUNDO DE RESERVA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS, DETERMINANDO A COBRANÇA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO. RESTITUIÇÃO DETERMINADA A SER FEITA EM 30 DIAS APÓS O FIM DO GRUPO. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Agravo Interno interposto pela Autora, ora Agravante, em face de decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Juízo em razão de suposta extrapolação do valor de alçada dos Juizados Especiais Cíveis. Sem contrarrazões pelos Réus, ora Agravados.

(2). De fato, com razão a Agravante no que se refere à competência do Juízo para processamento da demanda. Isso porque, no presente caso, conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante, a rescisão do contrato já ocorreu após o cancelamento do consórcio, sendo discutido, portanto, tão somente o momento de devolução do valor pago (se imediatamente ou ao término do grupo) e a incidência de eventuais descontos previstas em cláusulas alegadamente abusivas, razão pela qual não há que se considerar o valor global do contrato.

(3). Nesse sentido, passando-se à análise do Recurso Inominado interposto pela Recorrente, nota-se que pretende a reforma da sentença em relação ao momento da devolução dos valores vertidos pela consumidora, afirmando ser caso de
distinguishing
do IRDR 22/2015, em razão de terem sido pagas poucas parcelas se comparadas à quantidade total de parcelas.

(4). Contudo, entendo que não merecem prosperar as razões aduzidas pela Recorrente. Efetivamente, a sentença de origem está em conformidade com o Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Superado o IRDR nº 22/2015
.
”

(5). Com efeito, derrogada a decisão monocrática impugnada, entendo que deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo de origem em seus exatos termos.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a decisão monocrática impugnada, que havia extinguido o feito com fulcro em suposta incompetência do Juízo em razão do valor da causa,
passando ao julgamento do Recurso Inominado interposto, o qual CONHEÇO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença proferida pelo Juízo de origem
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)